Tribunal: TJSP
Processo: 0050505-93.2010.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Furto qualificado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Reconhecimento do furto privilegiado – Pena de multa - Prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida no interregno do artigo 110, §1o, do Código Penal, com a redação da Lei 12.234/2010 – Recurso da defesa PROVIDO para se declarar a extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050505-93.2010.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIELE CARVALHO DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo para declarar extinta a punibilidade de ADRIELE CARVALHO
DE MELO pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base nos
artigo 107, inciso IV (primeira parte), combinado com os artigos 110, §1o e 114,
inciso I, todos do Código Penal V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050505-93.2010.8.26.0050 -Voto no 476
2
Apelação Criminal no 0050505-93.2010.8.26.0050
Apelante: Adriele Carvalho de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 476
Furto qualificado
Autoria demonstrada
Conjunto
probatório
satisfatório

Reconhecimento
do
furto
privilegiado – Pena de multa - Prescrição da pretensão
punitiva estatal, reconhecida no interregno do artigo 110,
§1o, do Código Penal, com a redação da Lei 12.234/2010
Recurso da defesa PROVIDO para se declarar a extinção
da punibilidade.
A ré ADRIELE CARVALHO DE MELO foi condenada às
penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao
artigo 155, §2o, inciso II, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal.
(folhas 205/209).
Inconformada, a ré recorre (folha 228) pretende a defesa a extinção
da punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requer a
absolvição com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime para o furto privilegiado (folhas 229/235).
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas
238/240), a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (folhas
245/256).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 01D/04D) que no dia 17 de março de
2010, na Avenida Mateo Bei, no 3.311, são Mateus, na comarca da Capital,
ADRIELE CARVALHO DE MELO subtraiu para si, mediante fraude, cerca de R$
20,00 (vinte reais) de propriedade da vítima Elisandra Santos (folha 76). Consta
ainda que Adriele também subtraiu, mediante fraude, nos dias 09 de abril de 2010 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050505-93.2010.8.26.0050 -Voto no 476
3
11 de abril de 2010, cerca de 300,00 (trezentos reais) de propriedade da vítima Sueli
Ferreira Souza (folhas 78 e 79). Ainda, a denunciada subtraiu, mediante fraude, no
mesmo local e na mesma cidade e comarca, R$ 100,00 (cem reais) pertencentes à
vítima Carlos Alexandre da Costa (folha 77).
Segundo apurado, a denunciada trabalhava como operadora de
caixa do estabelecimento comercial denominado "Zapper GPS Comércio de Roupas
Ltda.", de nome fantasia "Zuken", no endereço acima informado. Desta maneira, nas
das acima mencionadas, a denunciada Adriele, durante a realização de compras de
mercadorias feitas regularmente pelos clientes Elisângela, Carlos e Sueli, junto ao
estabelecimento referido, na condição de operadora de caixa, maliciosamente e sem
que as vítimas percebessem, utilizou-se de seus cartões pessoais, a fim de
concretizar, também, operações de crédito por eles não autorizadas, falsificando as
suas assinaturas nos comprovantes de pagamento, antes da devolução dos
respectivos cartões, sem que eles percebessem a fraude. Em seguida, a denunciada
apoderava-se dos valores correspondentes a tais vendas fraudulentas, retirando as
respectivas quantias, em dinheiro, do caixa do estabelecimento "Zuken", deixando
em seu lugar os comprovantes das vendas não autorizadas para não despertar a
desconfiança do proprietário da loja "Zuken". Desta maneira, a denunciada subtraiu
cerca de R$20,00 (vinte reais) da vítima Elisandra, cerca de R$ 100,00 (cem reais)
da vítima Carlos e R$ 300,00 (trezentos reais) da vítima Sueli, sendo certo que
somente com o recebimento da fatura dos cartões é que as vítimas tomaram
conhecimento da fraude.
Ainda segundo a denúncia, todas as subtrações fraudulentas
ocorreram apenas no caixa operado pela denunciada, que possuía senha privativa
para acessá-lo, tendo as vítimas Sueli e Elisandra reconhecido a ré como sendo a
pessoa que as atendeu no caixa da loja indicada na ocasião dos crimes (folhas 95 e
97).
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de
ocorrência de folhas 03/04, documentos juntados (folhas 07/14, 33/37,63 e 76/79) e
prova oral colhida nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050505-93.2010.8.26.0050 -Voto no 476
4
A autoria também restou comprovada pelos motivos a seguir.
A vítima Sueli Ferreira de Souza disse em juízo (folha 139) que
fez uma compra na loja e foi atendida pela ré. Afirma que quando recebeu a fatura
do seu cartão, percebeu que havia outra compra feita na mesma loja, no valor de R$
298,00 (duzentos e noventa e oito reais) que não havia feito. Assim, foi na loja para
reclamar e soube do ocorrido. Informou que não reconhece as assinaturas que
constam nos comprovantes de folha 33. Explicou que não havia necessidade de
inserir senha, sendo suficiente a apresentação do cartão e do documento de
identidade.
Luismar Ribeiro do Nascimento, gerente da loja, disse na
delegacia (folha 06) que a ré trabalhou em sua loja e que somente tomou
conhecimento do furto cometido quando os clientes passaram a reclamar de
cobranças indevidas em seus cartões. Explicou que todas as compras indevidas
reclamadas pelos clientes foram feitas nos caixas que ficavam sob a
responsabilidade de Adriele, visto que nessas operações constava o "login" dela. Em
juízo (folha 140), confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que a ré trabalhava
como caixa e não como empacotadora. Afirmou também que todos os clientes que
compareceram na loja para reclamar da cobrança de valores indevidos foram
atendidos pela mesma pessoa.
Foi ouvida também em juízo a testemunha Patrícia (folha 141),
que trabalhou com a ré na loja mas não presenciou o cometimento de nenhum dos
crimes. Disse que soube dos fatos quando um cliente voltou à loja para reclamar de
uma conta não autorizada com seu cartão.
A ré Adriele Carvalho de Melo, na delegacia (folha 16), negou os
fatos. Afirmou que no final do expediente havia inclusive sobra no seu caixa. Disse
que o gerente Luismar tentava se aproximar dela através de telefonemas e
mensagens pessoais, porém, como não deu atenção, passou a enfrentar problemas de
relacionamento com ele no trabalho, visto que passou a destratá-la. Explicou que
apesar das operações terem sido feitas no seu "login", o sistema ficava aberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050505-93.2010.8.26.0050 -Voto no 476
5
quando se ausentava e outras pessoas poderiam utilizar. Em juízo (folha 178),
Adriele nega a acusação. Disse que trabalhava como empacotadora e só assumiu a
função de caixa quando havia a necessidade de "cobrir" alguma colega. Afirma que
nunca praticou os atos descritos na denúncia e que quando passava duas vezes o
cartão de algum cliente era com ordens do gerente, o qual determinava que ela
fizesse desta maneira para forçar uma venda a eventual consumidor e assim "bater
suas metas".
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas e a
condenação da r. sentença de folhas 205/209 deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
No entanto, é cabível o reconhecimento do furto privilegiado
previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal, tendo em vista a primariedade da ré e
que o valor dos bens subtraídos, cerca de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), é
menor que o do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Embora o furto seja qualificado, é possível a aplicação do
privilégio do artigo 155, §2o, nos termos da Súmula 511 do Superior Tribunal de
Justiça:
"É possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2o do
artigo 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se
estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da
coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."(Súmula 511,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 16/06/2014)
Desta maneira, sendo desclassificado o crime para furto
privilegiado, isto para cada conduta atribuída na denúncia, e considerando que as
circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, será aplicada somente a pena de
multa, para cada crime.
Com a aplicação da pena de multa, o prazo prescricional será de 2
(dois) anos, nos termos do artigo 114, inciso I, combinado com o artigo 110, §1o,
ambos do Código Penal.
Tendo em vista que a denúncia foi recebida em 24 de junho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050505-93.2010.8.26.0050 -Voto no 476
6
2013 (folha 117) e que a sentença publicada em 14 de dezembro de 2015 (folha 209-
A), com trânsito em julgado para o Ministério Público em 19 de outubro de 2016
(folha 214), verifica-se que foi ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos, tendo ocorrido
a prescrição.
Desta maneira, de rigor a extinção da punibilidade da apelante em
virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 107, IV, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso defensivo para
declarar extinta a punibilidade de ADRIELE CARVALHO DE MELO pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base nos artigo
107, inciso IV (primeira parte), combinado com os artigos 110, §1o e 114, inciso
I, todos do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator